Tribunal: TJMT
Processo: 1002092-93.2024.8.11.0006
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002092-93.2024.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ISAAC LEMES DE ARAUJO - CPF: 068.109.551-27 (EMBARGANTE), KEVEN OLIVEIRA NUCCI - CPF: 041.504.861-31 (ADVOGADO), FATIMA GISELE MOREIRA DE MORAES MUNIZ - CPF: 001.634.841-98 (EMBARGADO), ANA GLEYCE PINHEIRO BANDEIRA GUERRA DE SANTANA - CPF: 008.021.124-04 (ADVOGADO), ADRIANA DENIZE MOREIRA SALDANHA - CPF: 887.176.744-68 (ADVOGADO), EMANUEL DENIZAR MOREIRA MUNIZ - CPF: 025.656.134-66 (EMBARGADO), ISAAC LEMES DE ARAUJO - CPF: 068.109.551-27 (EMBARGADO), KEVEN OLIVEIRA NUCCI - CPF: 041.504.861-31 (ADVOGADO), FATIMA GISELE MOREIRA DE MORAES MUNIZ - CPF: 001.634.841-98 (EMBARGANTE), ADRIANA DENIZE MOREIRA SALDANHA - CPF: 887.176.744-68 (ADVOGADO), ANA GLEYCE PINHEIRO BANDEIRA GUERRA DE SANTANA - CPF: 008.021.124-04 (ADVOGADO), EMANUEL DENIZAR MOREIRA MUNIZ - CPF: 025.656.134-66 (EMBARGANTE), ADRIANA DENIZE MOREIRA SALDANHA - CPF: 887.176.744-68 (ADVOGADO), ANA GLEYCE PINHEIRO BANDEIRA GUERRA DE SANTANA - CPF: 008.021.124-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

ementa: direito processual civil. embargos de declaração. agravo interno. recurso manifestamente inadmissível. omissão. multa processual. artigo 1.021, § 4o, código de processo civil. aplicação. embargos acolhidos em parte.

I. caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que não conheceu de agravo interno, por manifesta inadmissibilidade, uma vez que o recurso foi interposto contra decisão colegiada. Os embargantes pleiteiam a integração do julgado para sanar omissão quanto ao pedido, formulado em contrarrazões, de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

II. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado foi omisso ao não se pronunciar sobre o pedido de condenação do agravante à multa processual, e, em caso afirmativo, se é cabível a aplicação da referida sanção.

III. razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz ou tribunal devia se pronunciar a requerimento da parte, nos termos do art. 1.022, II, do CPC. A ausência de análise do pedido de aplicação de multa, expressamente formulado em contrarrazões, configura o vício de omissão e impõe a integração do julgado.

4. A interposição de agravo interno contra decisão colegiada, e não monocrática, constitui erro grosseiro e torna o recurso manifestamente inadmissível. Tal conduta processual atrai a incidência da sanção prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, quando o não conhecimento do recurso se dá por votação unânime.

5. A aplicação da multa possui caráter pedagógico e visa coibir o abuso do direito de recorrer, prestigiando a lealdade processual e a razoável duração do processo. Preenchidos os requisitos legais, manifesta inadmissibilidade e decisão unânime, a imposição da sanção é medida imperativa.

6. A condição de beneficiário da gratuidade da justiça não isenta o recorrente da condenação à multa, mas apenas suspende a sua exigibilidade, conforme a regra do art. 98, § 3o, do CPC.

IV. dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhido em parte.

Tese de julgamento:
“1. Configura omissão, sanável por embargos de declaração, a ausência de pronunciamento do órgão julgador sobre pedido expresso de aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC, formulado em contrarrazões a agravo interno. 2. É devida a condenação do agravante à multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, quando o agravo interno, julgado manifestamente inadmissível por unanimidade em razão de erro grosseiro, é interposto contra decisão colegiada.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 98, § 3o, 1.021, § 4o, e 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp n. 1.958.604/RJ.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por FATIMA GISELE MOREIRA DE MORAES MUNIZ e EMANUEL DENIZAR MOREIRA MUNIZ contra o acórdão proferido por esta colenda Primeira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, não conheceu do recurso de agravo interno interposto por ISAAC LEMES DE ARAUJO (cf. Id. no 327359478).

Em suas razões recursais, os embargantes sustentam que o referido acórdão padece de omissão.

Argumentam que, apesar de o colegiado ter reconhecido o erro grosseiro na interposição do recurso, deixou de se manifestar sobre o pedido específico de aplicação da multa processual, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, o que torna necessária a integração do julgado para sanar o vício apontado.

Requer, sob esses fundamentos, o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para sanar os vícios apontados (cf. Id. no 328306888).

Instado a apresentar contraminuta aos embargos, o embargado permaneceu inerte (cf. Id. no 328435881).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, cumpre analisar a admissibilidade do presente recurso.

Os embargos de declaração foram opostos em 11/11/2025, sendo que a ciência do acórdão embargado ocorreu na mesma data. Portanto, o recurso é tempestivo, pois observado o prazo de 5 (cinco) dias úteis previsto no art. 1.023 do Código de Processo Civil.

Quanto ao cabimento, os embargantes apontam a existência de omissão no julgado, hipótese expressamente prevista no inc. II do art. 1.022 do CPC. A análise da pertinência dessa alegação confunde-se com o próprio mérito recursal e, como tal, será examinada a seguir.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos, sendo omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, inc. I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão, e não no julgamento nela exprimido.

A questão central trazida a este colegiado cinge-se a verificar se o acórdão que não conheceu do agravo interno foi omisso ao deixar de analisar o pedido de condenação do agravante à multa por litigância recursal inadequada.

De início, entendo que assiste razão aos embargantes.

No caso dos autos, é fato incontroverso que os ora embargantes, em sede de contrarrazões ao agravo interno, formularam pedido expresso para que o então agravante fosse condenado à multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

Conforme se extrai do documento registrado sob o Id. no 320033886, a parte requereu, de forma clara e inequívoca, a aplicação da sanção em razão da manifesta inadmissibilidade do recurso.

O acórdão embargado, por sua vez, limitou-se a não conhecer do agravo interno, fundamentando sua decisão no manifesto descabimento do recurso contra decisão colegiada.

Embora tenha classificado a interposição como “erro grosseiro e inescusável”, o julgado de fato silenciou por completo sobre o pedido de aplicação da multa. Essa ausência de deliberação sobre um pleito específico e tempestivamente formulado pela parte caracteriza, de forma cristalina, a omissão que autoriza a oposição dos presentes embargos.

Superada a existência do vício, passa-se à análise do mérito do pedido omitido. O art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil estabelece uma sanção processual com nítido caráter pedagógico e punitivo, visando desestimular a interposição de recursos manifestamente infundados ou protelatórios:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

A aplicação da norma ao caso concreto se dá por meio de um silogismo jurídico claro.

A premissa maior é a regra legal citada.

Já a premissa menor reside nos fatos processuais, qual seja, o agravo interno interposto pelo embargado foi, por votação unânime, declarado “manifestamente inadmissível”, pois, como exaustivamente fundamentado no acórdão embargado, tal recurso se volta exclusivamente contra decisões monocráticas, e não contra acórdãos proferidos por órgão colegiado.

A conclusão lógica, portanto, é a subsunção do fato à norma, o que torna imperativa a aplicação da multa.

Sob essa ótica, a interpretação teleológica do dispositivo reforça essa conclusão. Assim, a finalidade da lei é coibir o abuso do direito de recorrer, garantindo a celeridade e a lealdade processual. Logo, a interposição de um recurso para o qual não há previsão legal, configurando erro grosseiro, atenta contra esses princípios e justifica a incidência da sanção.

Não se trata de uma faculdade do julgador, mas de um dever que decorre do preenchimento dos requisitos objetivos estabelecidos pelo legislador.

Dessa forma, a integração do acórdão é medida que se impõe para sanar a omissão e aplicar a penalidade.

No que tange à fixação do percentual, considerando a clareza da norma processual violada e o caráter didático da sanção, entendo como razoável e proporcional a fixação da multa no patamar de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Por fim, uma questão processual relevante deve ser observada.

O embargado litiga sob o pálio da gratuidade da justiça, benefício que lhe foi deferido em primeira instância. Tal condição, contudo, não o isenta da condenação ao pagamento da multa, mas apenas suspende a sua exigibilidade, nos termos do que dispõe o art. 98, § 3o, do CPC.

A propósito, é o entendimento do STJ:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. TARIFA DE ESGOTO. PRESTAÇÃO PARCIAL DO SERVIÇO. COBRANÇA INTEGRAL. CABIMENTO. TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. MULTA. APLICAÇÃO.

1. A Primeira Seção desta Corte, sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, firmou posição acerca da legalidade da cobrança da tarifa de esgoto, mesmo ausente o tratamento final dos dejetos, principalmente porque não estabelece que o serviço público de esgotamento sanitário somente existirá quando todas as etapas forem efetivadas, tampouco proíbe a cobrança da tarifa pela prestação de uma só ou de algumas dessas atividades. (REsp 1.339.313/RJ, Rel. MIN. BENEDITO GONÇALVES, DJe 21/10/2013).

2. Hipótese em que a Corte estadual verificou do conjunto probatório dos autos "que ficou incontroverso que a concessionária, ao prestar o serviço de esgotamento sanitário na região, realiza a coleta e o transporte dos dejetos, sem realizar o tratamento final dos efluentes, conforme trecho do laudo pericial"; em razão disso, há de ser restabelecida a posição externada na sentença de improcedência do pedido.

3. É defeso à parte inovar em sede de agravo interno, apresentando tese não arguida nas contrarrazões ao apelo especial, no caso, nem sequer apresentadas, dada a preclusão consumativa.

4. Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC/2015).

5. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa, cuja exigibilidade fica suspensa por se tratar de beneficiário de justiça gratuita (CPC/2015, art. 98, § 3o).

(STJ - Primeira Turma - Relator: Ministro Gurgel de Faria - AgInt no REsp n. 1.958.604/RJ, julgado em 14/2/2022, DJe de 18/2/2022.)

Acrescento que a obrigação subsiste e poderá ser executada caso, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado, os credores demonstrem que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade.

Pelo exposto, ACOLHO EM PARTE os presentes embargos de declaração para, sanando a omissão apontada, integrar o acórdão de Id. no 327359478, fazendo constar em seu dispositivo a condenação do embargado, ISAAC LEMES DE ARAUJO, ao pagamento de multa em favor dos embargantes, a qual fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

A exigibilidade da referida multa permanecerá suspensa, nos termos do art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal, em razão de o embargado ser beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026